Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MANTIDAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Com a arbitragem, prevista na Lei n.o 9.307/96 as partes, voluntariamente, suprimem do âmbito da tutela Estatal a solução de eventuais conflitos decorrentes das relações entre elas existentes, desde que envolvam direitos disponíveis.
2. A previsão de cláusula compromissória limita a continuidade da ação executiva no juízo estatal às questões formais do título ou atinentes aos atos executivos ou, ainda, às questões relacionadas a direitos patrimoniais indisponíveis.
3. A nulidade da cláusula contratual que prevê o compromisso arbitral deve ser submetida ao próprio árbitro, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei 9.307/96.
4. As partes expressamente convencionaram que a solução de eventuais litígios decorrentes do contrato em questão seria submetida à arbitragem, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme dispõe o artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.
5. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração o grau de zelo, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado das partes, bem como o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da demanda.
6. A fixação dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, respeita os requisitos estabelecidos pelo artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a manutenção do valor da verba honorária arbitrada é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e desprovido.